Tribunal: TJDFT
Processo: 0735367-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735367-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: FRANCISCO COUTINHO BAIMA REPRESENTANTE LEGAL: VALCINEIDE VITORINO COUTINHO AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Francisco Coutinho Baima, representado pela administradora provisória Valcineide Vitorino Coutinho, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo no 0723302-87.2024.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em conta bancária do executado falecido, mantendo a constrição sobre o montante de R$ 3.748,60 (três mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). A justificativa pautou-se no fato de que a verba penhorada não ostenta natureza alimentar e de que aberta a sucessão, os valores de natureza alimentar recebidos pelo falecido perdem tais características e passam a ser considerados crédito civil, integrando o patrimônio do espólio (ID 243594260 da origem). O agravante pleiteia inicialmente a concessão da gratuidade de justiça ao Espólio, tendo em vista o anterior deferimento da benesse a Francisco Coutinho Baima. Pois bem. Importante registrar que embora tenha constado na decisão que indeferiu a liminar a expressão “Dispensado o preparo, pois parte beneficiária pela gratuidade de justiça” (ID 75526781), fato é que naquela oportunidade considerou-se o deferimento da justiça gratuidade ao Sr. Francisco Coutinho Baima quando da habilitação da Defensoria Pública em sua defesa (ID 233700993 da origem). Todavia, em consulta aos autos de origem, verifica-se que após o deferimento da benesse, adveio a notícia do falecimento do Sr. Francisco, conforme Certidão de Óbito (ID 23717660 da origem). Ocorre que o benefício da justiça gratuita concedido não se estende aos seus herdeiros, em razão do caráter personalíssimo e intransferível desse benefício, extinguindo-se a benesse com o óbito do beneficiário. Sobre o tema, o art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a pessoa jurídica "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Já o art. 5o da Lei no 1.060/1950 faculta ao magistrado indeferir a gratuidade, desde que haja razões fundadas que justifiquem a negativa. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais. Portanto, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio e não em relação aos herdeiros ou ao meeiro. Neste sentido cito Arestos desta e. 6a Turma, inclusive, dentre eles, um de minha relatoria. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO FALECIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.Para fins de verificação da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja o espólio, não se deve considerar a condição financeira de eventual inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual, mas o valor de eventuais bens a inventariar e a liquidez imediata do conjunto de bens deixados pelo falecido.(...).” (Acórdão 1296524, 07311245820188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 12/11/2020) grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO EXTENSÍVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS SUCESSORES. IRRELEVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. O ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). 2.O espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. 3. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante.4. O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 5. Na hipótese, o agravante não comprovou sua hipossuficiência; limitou-se a alegar que não foi aberto o inventário, porque somente existem informações de dívidas do espólio.Todavia, não há provas do alegado, tampouco comprovação dos bens, direitos e obrigações que integram o acervo objeto de inventário. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1687833, 07030485120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023) grifou-se Assim, para fins de concessão da gratuidade de justiça deverá o espólio apresentar o valor de eventuais bens a inventariar e a liquidez imediata do conjunto de bens deixados pelo falecido. Diante desse contexto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o Espólio de Francisco Coutinho Baima comprovar o valor de eventuais bens a inventariar e a liquidez imediata do conjunto de bens deixados pelo falecido, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator